Tribunal: TJSP
Processo: 2207793-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Alegação de ilegitimidade passiva de Renato Redis, José Paulo Lima Redis e Rodolfo Redis – Não acolhimento – Os referidos sócios foram excluídos do polo passivo da demanda em março de 2019.
- Alegação de sujeição do crédito à

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Alegação de ilegitimidade passiva de Renato Redis, José Paulo Lima Redis e Rodolfo Redis – Não acolhimento – Os referidos sócios foram excluídos do polo passivo da demanda em março de 2019.
- Alegação de sujeição do crédito à recuperação judicial, em virtude da inexistência de alienação fiduciária, porque há uma garantia imobiliária comum – hipoteca, que exige o registro para a sua constituição – Não acolhimento – A questão já foi decidida nos embargos à execução, que foram julgados improcedentes, e cuja sentença foi mantida por esta C. Câmara quando do julgamento da apelação.

Agravo não provido. Embargos de declaração prejudicados.